Tribunal: TJMT
Processo: 1002400-54.2022.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002400-54.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI HONORATO CANJO - CPF: 956.186.191-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO RAFAEL BARBOSA NETO - CPF: 732.784.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 892.907.201-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERNANDES BATISTA - CPF: 037.903.271-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, III, DO CPP – INAPLICABILIDADE – EXISTÊNCIA DE QUALIFICADORA (ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO) – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE – RÉU REINCIDENTE EM CRIME PATRIMONIAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 44 DO TJMT – BOTIJÃO DE GÁS

AVALIADO EM R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) – VALOR SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DO APELANTE – RECURSO REPETITIVO [TEMA No 1087- 3a SEÇÃO DO STJ] – ALTERAÇÃO REGIME INICIAL – APLICABILIDADE – ARTIGO 33, §§ 2o E 3o, DO CP –
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.

Não há como ser reconhecido o princípio da insignificância,
haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da res furtiva ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos, havendo a existência de qualificadora (rompimento de obstáculo), além do réu ser reincidente, a evidenciar sua insistência na prática delitiva revelando a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode servir

como incentivo à perpetuação delituosa.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça decidiu através do Enunciado Orientativo n. 44 que:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)” .
(REsp 1.890.981/SP - TEMA n. 1087 do STJ)

“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
(Súmula n. 269 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Sidnei Honorato Canjo
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.o 1002400-54.2022.8.11.0086, que condenou no incurso do art. 155, §4o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial fechado. (Id. 136124298)

Inconformado a decisão, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer absolvição do apelante, conforme dispõe o art. 386, III, do CPP. (Id. 136124656)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 136124659)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha manifestou-se pelo
desprovimento do recurso de apelação
, assim sintetizando:

(Id. 141587655)

Apelação Criminal:
Furto Qualificado Tentado. Artigo 155, § 4o, inciso I c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal. – Pretendida absolvição do apelante Sidnei do crime de furto qualificado tentado, com a aplicação do princípio da insignificância. – Inadmissibilidade – No caso em comento, o apelante Sidnei na noite de 07 de maio de 2022, por volta das 22h27min, na Rua das Bromélias, n°. 1985-W, Bairro Beija-Flor, na cidade de Nova Mutum/MT, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, quebrando os cadeados e tirando da corrente, tentou subtrair 01 (um) botijão de gás botijão, que foi avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme auto de avaliação (Id n°. 136124269-Pág. 23), na parte inferior do caminhão pertencente a vítima Rodrigo Fernandes Batista, o que não representa um valor inexpressivo como sustenta a defesa, bastando uma simples análise das condições econômicas da vítima e do apelante, bem como o valor do salário-mínimo à época dos fatos que era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais). – É consabido que, para aplicação do princípio da insignificância devem estar presentes os requisitos legais permissíveis, como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, os quais são todos ausentes no caso em tela. – Ademais, no caso em comento, trata-se de furto qualificado tentado, devido o rompimento de obstáculo, o qual possui maior reprovabilidade no comportamento, outrossim verifica-se ainda que o apelante Sidnei praticou o crime durante o repouso noturno, bem como é réu reincidente na prática de crimes patrimoniais, conforme se verifica nos seus antecedentes criminais (Id n°. 136124269-Pág. 53/54), o que evidencia a sua má conduta social, pois o apelante faz do crime, especialmente de furto, seu modo de vida, o que impede que seja beneficiado com o princípio da insignificância ou bagatela, sob pena de banalizar o referido instituto e fomentar o comportamento criminoso. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Sidnei Honorato Canjo
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da ação penal n.o 1002400-54.2022.8.11.0086.

Narra a exordial acusatória,
in verbis:

“No dia 07/05/2022, por volta das 22hrs27min, na Rua das Brome"lias, no 1985-W, Bairro Beija-flor, município de Nova Mutum/MT, o denunciado SIDNEI HONORATO CANJO, durante o período de repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, na o alcançando o seu intento por circunstancias alheias à sua vontade.

Conforme apurado, na ocasião dos fatos, ao observar ause9ncia de transeuntes, o denunciado SIDNEI HONORATO CANJO, mediante arrombamento de cadeados, tentou subtrair um botija o de gás do interior do caminha o Scania 420, cor branco, placa MWO-0B51. No entanto, em razão do acionamento da vítima, a Polícia Militar compareceu no local e surpreendeu o denunciado, inviabilizando a seque9ncia dos atos executo" rios.

Registre-se que o crime na o se consumou por circunsta9ncias alheias a: vontade do denunciado, consistente na interfere9ncia de terceiros e, sucessivamente, com a chegada da Polícia Militar. Ante o exposto, o Ministério Publico do Estado de Mato Grosso denuncia SIDNEI HONORATO CANJO pela pra" tica da conduta capitulada no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.” (Id. 136124272)

Consta na sentença,
in verbis
:

“[...]Decido.

Não há nulidades a serem declaradas ou questões processuais a sanar, pelo que passo diretamente ao exame do mérito.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 84788043 – pág. 3), termo de entrega (Id. 84788043 – pág. 24), boletim de ocorrência (Id. 84788043 – pág. 5/6), auto de constatação de local de crime (Id. 84788043 – pág. 29/30) e auto de avaliação (Id. 84788043 – pág. 23).

A autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos, notadamente pela própria confissão do acusado, que admitiu ter tentado furtar o botijão de gás, embora alegue que o fez sob coação de terceiros, para quem devia drogas.

Ao alegar causa excludente de ilicitude, era ônus da Defesa, nos termos do artigo 156 do CPP, comprovar as alegações, ônus do qual em momento algum se desincumbiu. Ademais, em momento algum procurou as autoridades para denunciar as supostas ameaças sofridas, para buscar apoio assistencial, e que no momento da prisão também nada mencionou a respeito, alegando que tentou subtrair o bem para adquirir mais drogas.

A tese da defesa de que a conduta seria atípica, eis que abrangida pelo princípio da insignificância não merece acolhimento.

Atualmente o entendimento dos Tribunais Superiores é de que para o reconhecimento da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos: a) Mínima ofensividade da conduta do agente; b) Nenhuma periculosidade social da ação; c) Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) Inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso dos autos, além de o valor do bem não ser ínfimo (avaliado em mais de R$ 300,00, segundo a vítima, mais de 10% do valor do salário mínimo), o modus operandi utilizado pelo agente, com rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, afastam os requisitos de mínima ofensividade social e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

Não fosse isso, o réu ao tempo da ação já era multirreincidente, ostentando condenações pretéritas por crimes patrimoniais e de tráfico,
o que também afasta os requisitos para o reconhecimento do crime de bagatela, que, no caso concreto, se aplicada, apenas implicaria em estimular o agente a viver de pequenos crimes.

[...]

Não há que se falar em desistência voluntária, já que o réu não desistiu voluntariamente de perseguir a subtração, mas foi obstado, pela chegada da vítima, que imediatamente acionou guarnição da polícia militar, que passava no local.

No que tange à qualificadora de rompimento de obstáculo, tenho-a por suficientemente provada.

Primeiramente, aponto que adoto o entendimento pacificado no STJ quanto à necessidade de exame de corpo de delito para comprovação dessa qualificadora, que deixa vestígios, só podendo ser provada por outros meios quando tais vestígios tiverem desaparecido, ou quando o exame não puder ser realizado. Tenho, no entanto, que o auto de constatação firmado por policial é suficiente para suprir a exigência, já que a constatação a se fazer nesses casos é extremamente singela, não demandando conhecimentos técnicos específicos.

No caso dos autos, o auto de constatação de local de crime foi firmado por um investigador, portador de diploma em curso superior, por exigência para provimento do cargo, razão pela qual, tal documento é suficiente para suprir a exigência, já que a constatação a se fazer nesses casos é extremamente singela, não demandando conhecimentos técnicos específicos.

Ademais, o laudo está acompanhado da fotografia do cadeado quebrado, cujo objeto prendia a corrente que segurava o botijão de gás na parte inferior do caminhão.

[...]

A causa de aumento prevista no §1o, consoante atual entendimento do STJ em sede recurso repetitivo, de aplicação vinculante, por razões topográficas, não se aplica ao furto qualificada , de modo que deve ser afastada:

“[...]4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido (STJ – Resp 1888756/SP. Rel. Min. João Otávio Noronha).”

Destarte, deve o réu ser condenado pela prática do crime previsto pelo artigo 155, §4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo à dosagem da pena:

O crime previsto pelo artigo 155, §4o, inciso I, do CP prevê pena de 02 a 08 anos de reclusão e multa.

A culpabilidade do réu é a normal do tipo infringido.

O réu, ao tempo do crime, já era duplamente reincidente, contando com sentença transitada em julgado desde 16/07/2018, na ação penal de no 387-37.2016.8.22.0011 da Comarca de Alvorada do Oeste/RO, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, §3o, da Lei no 11.343/2006 e artigo 244-B do ECA, cujos fatos se deram em 24/06/2016; e desde 03/11/2021, na ação penal de no 1002490-96.2021.8.11.0086 desta Comarca, pela prática dos crimes de furto simples e receptação, cujos fatos se deram em 28/06/2021.

Nesse caso, considero uma das condenações como maus antecedentes para fixação da pena-base e a outra será considerada como agravante na fase apropriada da dosimetria.

Não há nos autos elementos suficientes que permitam afirmar algo sobre a sua à personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As consequências são as normais do tipo.

As circunstâncias são especialmente reprováveis já que o furto ocorreu durante o período de repouso noturno, não havendo impedimento que isso seja reconhecido nesta fase da dosimetria, até porque o próprio legislador elegeu essa circunstância como desfavorável, tanto que a elencou como causa especial de aumento de pena, que apenas não pode ser considerada no caso concreto, por questões topográficas.

O comportamento da vítima
em nada contribuiu para o delito. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP, que foram consideradas negativas no caso concreto.

Como exposto, incide a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual compenso ambas equivalentemente, mantendo inalterada a pena-base. No caso, mesmo que em Juízo a confissão seja qualificada, na fase policial o réu confessou plenamente os fatos e essa confissão foi utilizada pelo Juízo como fundamento para afastar a tese excludente de ilicitude, de modo que, nos termos da Súmula 545 do STJ, reconheço a confissão e compenso equivalentemente à reincidência.

Incide a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 14, II do CP, visto que o crime foi tentado, e no caso dos autos, considerando o iter criminis percorrido (o réu já havia quebrado o cadeado e estava retirando o botijão de gás do local, quando foi surpreendido e interrompido pela vítima), que a causa de diminuição deve ser aplicada em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), atingindo a pena final de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Justifico a não incidência da causa de diminuição prevista pelo §2o, do artigo 155 do CP,
visto que o réu é reincidente
, e da prevista pelo artigo 16 do CP, pois a coisa não foi restituída espontaneamente pelo agente, que foi impedido de prosseguir na subtração pela atuação da vítima e da polícia militar.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 29 (vinte e nove) dias-multa, que, matematicamente corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, (SCHMIDTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - 10. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 316):

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, a despeito da quantidade da pena imposta, considerando a multirreincidência do réu,
estabeleço ao condenado o REGIME INICIAL FECHADO, afastando a incidência da Súmula 269 do STJ, já que duas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, foi considerada negativa.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis, conforme artigo 44, inciso II e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal, visto que reincidente.

O tempo que o réu permaneceu preso provisoriamente não tem o condão de alterar o regime de pena imposto no caso concreto.

O réu não poderá recorrer em liberdade desta sentença, visto que persistem os requisitos e fundamentos que levaram à decretação da sua prisão, agora ainda mais reforçados, já que condenado em primeiro grau à pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Dispositivo:

Por todo o exposto JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu SIDNEI HONORATO CANJO
, devidamente qualificado nestes autos, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses e de reclusão, em regime inicial fechado, e 29 (vinte e nove) dias-multa, calculados à guisa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto pelo artigo 155, §4o, inciso I. c.c. art. 14, II do CP, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença.

Sem condenação em custas visto que o réu teve sua defesa processual patrocinada pela Defensoria Pública, presumindo-se a sua hipossuficiência econômica.

P.R.I.C. Havendo recurso, expeça-se a guia de execução penal a ser juntada ao processo de execução penal já existente contra o réu. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados (art. 5o, LVII, da Constituição da República), expeça-se guia definitiva, comunique-se, ainda, na forma de costume, ao Juízo de seu domicílio eleitoral para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos). [...]” (Id. 136124299)

Extrai-se dos autos que, no
dia 07 de maio de 2022
, por volta das 22hrs27min, no endereço supramencionado, no Município de Nova Mutum/MT, o Apelante, mediante rompimento de obstáculo (quebrando cadeado e retirando corrente), teria tentado subtrair, para si, coisa alheia móvel (botijão de gás) na parte inferior do caminhão pertencendo à vítima Rodrigo Fernandes Batista, não alcançando o seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade.

O Juízo Plantonista, diante da demonstração da materialidade delitiva e indícios de autoria, homologou o flagrante em prisão preventiva com intuito de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Na sentença, o Douto Magistrado, condenou o apelante em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado
, no incurso do art. 155, §4o, I, do CP, por restar demonstrado nos autos à materialidade e autoria delitiva e, inclusive, por se tratar de reincidente e não haver a desistência voluntária.

Na tese recursal, a defesa sustenta que o botijão de gás vazio, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) foi restituído à vítima, restando evidente a inexpressividade da lesão, posto que não houve a inversão da posse da res furtiva, além de seu pequeno valor. Desse modo, imperioso ao presente caso, reconhecer atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, absolvendo o apelante, nos termos do art. 386, III, do CPP.

Razão não assiste à defesa. Explico.

A aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, os ensinamentos do insigne doutrinador Rogério Greco:

“Segundo a melhor doutrina, o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas primordialmente, em seu conteúdo material de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito penal. Indiscutível a sua relevância, na medida em que exclui da incidência da norma penal aquelas condutas cujo desvalor da ação e/ou resultado (dependendo do tipo de injusto a ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao bem jurídico. Diante da inexistência de regra expressa definindo, para a finalidade em apreço, o que seja valor insignificante, aplicável, em sua teleológica, a diretriz resultante do art. 355 do Código de Processo Civil, a saber: Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta o exame pericial. Considerando a nossa realidade socioeconômica, em que metade da população ocupada do Brasil, tem rendimento (médio mensal de todos os trabalhadores) de 1⁄2 a 2 salários mínimos (dados do IBGE – indicadores sociais de 2002), não se pode admitir que um carrinho de pedreiro e uma trena no valor de R$ 45,00, seja considerado um valor irrisório (STJ, HC 78343/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a T. DJ 11/06/2007, p345)” (in GRECO, Rogério. “Código Penal Comentado”. 4a ed.. Editora Impetus. Rio de Janeiro: 2010 pp. 398 e 399)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes vetores:

a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;
b)
a nenhuma periculosidade social da ação;
c)
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e
d)
a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Certo que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, mormente em se tratando de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir “bem de pequeno valor” com o de “valor insignificante ou irrisório”.

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
"Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°).”
(STF, 2a Turma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Imprescindível a atenção às pautas da razoabilidade, tal como ponderou o Ministro Carlos Ayres Brito,
verbis
:

“O princípio da insignificância, vetor interpretativo do tipo penal, é de ser aplicado tendo em conta a realidade brasileira, de modo a evitar que a proteção penal se restrinja aos bens patrimoniais mais valiosos, ordinariamente pertencentes a uma pequena camada da população.

O parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, de sorte a excluir a incriminação em caso de objeto material de baixo valor, não pode ser exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário mínimo, pena de ensejar a ocorrência de situações absurdas e injustas.”

(STF, HC 84424/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 07/10/05).

Ao lado disso, não pode a aplicação deste princípio, servir de estímulo à criminalidade, ou, ainda, abrir precedentes para que a população, indignada, comece a praticar vingança privada ao invés de justiça, que é função inerente ao Estado, a quem incumbe a preservação e a manutenção do bem-estar da sociedade como um todo.

Pois bem.

No caso vertente, a materialidade delitiva se encontra evidenciada através do auto de prisão em flagrante (Id 136124269 – p. 03), termo de entrega (Id. 136124269 – p. 24), boletim de ocorrência (Id. 136124269 p. 04), auto de constatação do local do crime (Id. 136124269 p.), auto de avaliação (Id. 136124269 – p. 23)

No que tange
autoria
, restou demonstrada através da confissão do apelante, alegando que realmente tentou furtar o botijão de gás, para efetuar o pagamento de uma dívida de drogas e, inclusive, sendo corroborada com as demais provas acostadas nos autos.

In casu
, o acusado tentou subtrair 01 (um) botijão de gás cheio, avaliado no valor de
R$ 500,00
(quinhentos reais), conforme consta no termo de avaliação (Id. 136124269 – p. 23), mediante rompimento de obstáculo – valor que corresponde quase 50% do salário mínimo vigente à época (R$ 1.212,00), razão pela qual não há falar, em reconhecimento do princípio da insignificância.

Assim, segundo entendimento firmado pelo STJ, não se considera irrisória a subtração de montante superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo, afastando-se, de corolário lógico, o requisito da inexpressividade da lesão jurídica causada.

Ainda, tem-se por necessária a análise da classificação da infração penal, uma vez que a existência de qualificadora (rompimento de obstáculo) na imputação certamente obsta a concessão do benefício da bagatela, porquanto os tipos penais derivados acarretam maior juízo de reprovabilidade da conduta e representam expressivo grau de lesividade ao bem tutelado, visto que, muitas vezes, congregam a proteção de outros bens jurídicos, para além daquele inerente ao tipo básico.

Ademais, importante ressaltar, que em consulta nas folhas dos antecedentes criminais juntadas aos autos, verifica-se que o apelante é reincidente em crimes patrimoniais (Id. 136124269 – p. 53/54).

Dessa forma, não há como negar que a
prática reiterada de delitos contra o patrimônio
viola de forma mais malévola o bem jurídico que se almeja proteger por meio da normal penal incriminadora, afastando, por conseguinte, o reconhecimento de sua irrelevância delitiva.

Desse modo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça decidiu através do
Enunciado Orientativo n. 44
que:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

À propósito:

“[...] 2. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no HC n. 649.588/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021). [...] (AgRg no HC n. 803.918/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2.
Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois o valor da res ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e consta dos autos a contumácia delitiva da agravante, inclusive em crimes patrimoniais, circunstâncias que demonstram a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 704.617/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)”(negritei)

Neste sentido:

“(...)
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. In casu, inviável a incidência do referido brocardo, porquanto o trata-se de réu reincidente
específico, circunstância o que obsta a aplicação do benefício. (...) (N.U 0013367-43.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)”

“[...] A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada.[...] (N.U 1001080-47.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)”

Portanto, é improcedente a pretensão de reconhecimento do princípio da insignificância, haja vista que o réu não se enquadra nos pressupostos necessários para a sua incidência, tendo em vista que o valor da res furtiva ultrapassou 10% do salário mínimo da época dos fatos, existência de qualificadora (rompimento de obstáculo), além de o réu ser reincidente, a evidenciar sua insistência na prática delitiva e revelar a reprovabilidade de seu comportamento social, razão pela qual sua conduta não pode ser tratada como um indiferente penal.

Por outro lado, verifico que a dosimetria da pena merece ser reajusta, pois, o Magistrado singular aumentou a pena-base em 01 (ano) e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, nos seguintes fundamentos:

“[...] Nesse caso, considero uma das condenações como maus antecedentes para fixação da pena-base e a outra será considerada como agravante na fase apropriada da dosimetria.

Não há nos autos elementos suficientes que permitam afirmar algo sobre a sua à personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são os próprios da espécie.

As consequências são as normais do tipo.

As circunstâncias são especialmente reprováveis já que o furto ocorreu durante o período de repouso noturno, não havendo impedimento que isso seja reconhecido nesta fase da dosimetria, até porque o próprio legislador elegeu essa circunstância como desfavorável, tanto que a elencou como causa especial de aumento de pena, que apenas não pode ser considerada no caso concreto, por questões topográficas.

O comportamento da vítima
em nada contribuiu para o delito. Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do crime, a pena base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59 do CP, que foram consideradas negativas no caso concreto. [...]”

Denota-se que não se trata de questão topográfica em relação ao repouso noturno, pois, o presente caso, a vítima estava atenta, sendo que ao percebeu a conduta do réu, acionou a guarnição de imediato, no qual resultou na prisão em flagrante do agente sem que possa concluir a res furtiva.

Desse modo, importante ressaltar que, o repouso noturno, previsto no §1o do art. 155 do CPP, é incompatível com o furto qualificado, pois a majorante é aplicada somente ao furto simples – não pode ser utilizada para redimensionar a dosimetria do delito, cujas penas previstas já são superiores e mais gravosas. Ademais, a inserção da referida causa de aumento de pena antes das modalidades qualificadas do furto (critério topográfico) teve como intenção a não submissão a estas.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em julgamento no
REsp. n. 1.891.981/SP (Tema n. 1.087),
estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).

À propósito:

“[...] 1. Consoante a tese fixada no julgamento do tema repetitivo n. 1.087, a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do CP não incide no crime de furto na sua forma qualificada (art. 155, § 4o, do CP). 2. Em atenção ao sistema de precedentes qualificados e à nova orientação desta Corte Superior, a majorante do furto praticado durante repouso noturno deve ser afastada no caso ora em exame, em que o agravado foi condenado por furto qualificado (art. 155, § 4o, I e III, do CP). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 746.417/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)”

“HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADECOM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Prevalecia, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. Essa orientação, todavia, sofreu overruling. 2. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção do STJ fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)". 3. Ordem de habeas corpus concedida, para afastar o aumento relativo à majorante prevista no art. 155, § 1.o, do Código Penal. (HC n. 747.967/SC, relatora Ministra Laurita Vaz,Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“[...] 4. Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar, portanto, em ilegalidade por reformatio in pejus, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no AREsp 1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021).[...]
(N.U 1000176-90.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“[...]O repouso noturno aplica-se somente em caso de furto simples, ou seja, é incompatível utilizá-lo no furto qualificado. [...] (N.U 0004641-51.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

À vista disso, de
OFÍCIO
, passo a redimensionar a pena:

Considerando que crime de furto qualificado, prevê a pena-base em 02 (dois) anos a 08 (oito) anos de reclusão e multa.

Primeira fase:
Diante da constatação de maus antecedentes, aumento a pena base na fração usual de 1/6 (um sexto). Portanto, encontra-se a pena provisória em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses;

Segunda fase
: Constata-se que foi realizado a compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, assim, mantenho a pena-base;

Terceira fase: Diante a incidência da causa da diminuição em relação a tentativa de furto, de acordo com o art. 14, II, do CP, aplica-se a fração de 1/3 (um terço), atingindo
a pena definitiva em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias.

No que tange a pena de multa, redimensiono em 10 (dez) dias-multa.

Verifica-se ainda, que o regime inicial do cumprimento da pena também merece reparo. Pois bem.

Embora o apelante seja reincidente, ostentando 02 (duas) condenações, ora mencionadas nos autos, é cabível aplicar um regime menos gravoso, de acordo com a
Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
– STJ. Vejamos:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Nesse mesmo sentido:

“[...] Ainda que a pena privativa de liberdade do apelante tenha sido imposta em patamar abaixo de 04 (quatro) anos, admite-se a imposição do regime inicial semiaberto para o agente reincidente, nos termos do art. 33, §2.o, alínea b e c, e §3o, do Código Penal, em consonância com a Súmula no. 269, do STJ. (N.U 1000693-16.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)”

Sendo assim, considerando que o apelante é reincidente e a pena inferior a 4 (quatro) anos, redimensiono a cumprimento inicial da pena em
REGIME SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Sidnei Honorato Canjo;
e de

OFÍCIO
,
redimensionamento da pena e, consequentemente, alteração do regime inicial do cumprimento da reprimenda, mantendo no mais a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023